Tribunal: TJES
Processo: 5002295-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002295-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PADARIA CAFE & PAO LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002295-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: PADARIA CAFÉ & PÃO LTDA - ME, ELIANA BORLOT DA ROCHA, DÓRIO LUIZ SIQUEIRA, MARCELLI BORLOT DA ROCHA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Centro-Serrana do Espírito Santo (Sicoob Centro Serrana) em razão da Decisão reproduzida nas páginas 11-12 do id 718416 (integrada nas páginas 08-09 do id 718417), na qual o MM. Juiz da Vara Única de Marechal Floriano, na Ação de Execução ajuizada pela ora Agravante em face dos ora Agravados (processo de n.º 0001196-16.2015.8.08.0055), excluiu a Agravada Eliana Borlot da Rocha da lide na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de seu recurso (páginas 01-09 do id 718373) a Cooperativa Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a Agravada já foi citada uma vez na demanda originária no mesmo endereço fornecido na petição inicial, endereço inclusive indicado recentemente pela mesma em outra demanda na qual figuram as partes.

Na Decisão contida no id 723307 o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id 923000 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 11 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002295-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: PADARIA CAFÉ & PÃO LTDA - ME, ELIANA BORLOT DA ROCHA, DÓRIO LUIZ SIQUEIRA, MARCELLI BORLOT DA ROCHA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Eminentes Desembargadores, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão liminar proferida pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida (id 723307):

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Centro – Serrana do Espírito Santo (Sicoob Centro Serrana) em razão da Decisão reproduzida nas páginas 11-12 do id 718416 (integrada nas páginas 08-09 do id 718417), na qual o MM. Juiz da Vara Única de Marechal Floriano, na Ação de Execução ajuizada pela ora Agravante em face dos ora Agravados (processo de n.º 0001196-16.2015.8.08.0055, excluiu a Agravada Eliana Borlot da Rocha da lide na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de seu recurso (páginas 01-09 do id 718373) a Cooperativa Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a Agravada já foi citada uma vez na demanda originária no mesmo endereço fornecido na petição inicial, endereço inclusive indicado recentemente pela mesma em outra demanda na qual figuram as partes.

Ao final de suas razões, a Agravante, sustentando preencher os requisitos legais para tanto, pugna seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, de modo a “suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso” (página 09).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Sem maiores delongas, verifico da leitura da Decisão recorrida que o MM. Juiz
a quo
, antes de excluir o feito originário em relação unicamente à Agravada Eliana Borlot da Rocha, indeferiu pedido da Agravante de efetuar buscas nos sistemas INFOJUD e SIEL a respeito do endereço da mencionada parte Agravada.

No entendimento do Magistrado, com tal pedido a Agravante estaria tentando transferir uma obrigação exclusiva sua (indicar o endereço do polo passivo da demanda) para o Poder Judiciário antes mesmo de esgotar as tentativas eficazes para regular citação da parte,
in casu
, Executada.

Ocorre que, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, o entendimento supramencionado aparenta ser contrário à orientação (ao menos) da Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006624, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao procedimento do artigo 543-C, do CPC/73, firmou a compreensão de que, após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ; REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD , como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005154, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Em detida análise dos autos, verifico que o Estado exequente, requereu diligências para a localização de bens do executado e demonstrou interesse na continuidade da ação executiva a identificar a existência de bens penhoráveis de sua propriedade. 2. Assim, e antes de ser requerida a suspensão do feito, devem ser esgotados todos os meios de localização de bens penhoráveis, de modo que tal medida não pode representar óbice à realização das diligências requeridas para tanto, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal" (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2017). 3. Deve-se considerar que o Poder Judiciário, atualmente, dispõe de sistemas que se mostram aptos e efetivos a auxiliar na persecução do patrimônio do executado, o que representa, em última análise, a possibilidade de esgotamento das diligências necessárias antes do sobrestamento do processo executivo. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190016392, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018). (Sem grifo no original).

Na condição de Relator este Subscritor também já teve a oportunidade de assim se manifestar, conforme, dentre outros, julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO . 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. 2 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000144, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019). (Sem grifo no original).

Além da orientação acima mencionada, é possível vislumbrar, no caso dos autos, que a Agravada Eliana Borlot Rocha aparentemente foi encontrada no endereço indicado pela Agravante na petição inicial (Rua Florencio – ou Florentino – Baptista, n.º 100, Apto. 406, Jardim Camburi, CEP: 29.090-360, Vitória/ES), haja vista o AR contido na página 10 do id 718413.

Ademais, a Agravante também acostou aos autos uma procuração, datada de 11.09.2019 (vide página 05 do id 718376) – isto é, mais recente que a informação do Oficial de Justiça na página 01 do id 718415) – na qual o endereço indicado também é “Rua Florentino – Baptista, n.º 100, Apto. 406, Jardim Camburi, CEP: 29.090-360, Vitória/ES”.

Assim, há motivos bastante plausíveis para a Agravante reiterar o pedido de localização da Agravada Eliana no endereço constante no contrato firmado entre as partes e no qual a mesma já foi encontrada uma vez na demanda originária, sendo o caso, pois, de deferimento do pedido de urgência deduzido nas razões recursais.

Do exposto, defiro o pedido da Agravante para, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, sustar a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado competente ou, então, ulterior deliberação deste Relator.”

Em acréscimo às conclusões alcançadas pelo Desembargador Arthur – já suficientes a ensejar o provimento do recurso –, é imperioso destacar que a Agravada Eliana, nas contrarrazões contidas no id 923000, expressamente confirmou que reside no endereço fornecido pela Agravante na petição inicial da demanda originária, arguindo, ainda, que não se furtou a receber citação porque:

“(...) pelo fato de estar aposentada, vez por outra não se encontra em seu apartamento, pois viaja em visita a parentes e amigos.” (Página 03 das contrarrazões)
.

Destarte, considerando que a Agravante, na petição inicial da demanda originária, forneceu corretamente o endereço da Agravada Eliana para fins de citação, não há motivo,
data maxima venia
, para subsistir a Decisão proferida pelo MM. Juiz
a quo
, impondo-se, pois, o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, revogar a exclusão da Agravada (Executada na origem) Eliana Borlot Rocha da demanda originária, determinando, em consequência, que o MM. Juiz
a quo
ordene a citação da mencionada parte Executada no endereço por ela fornecido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE UMA DAS PARTES EXECUTADAS. ENDEREÇO CORRETAMENTE FORNECIDO PELA PARTE EXEQUENTE. CONFIRMAÇÃO DO DOMICÍLIO NAS CONTRARRAZÕES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se há nos autos elementos que permitem vislumbrar que o endereço fornecido pela parte autora na petição inicial para fins de citação dos réus seja o correto, não há razão para excluir uma das partes por ausência de citação. 2. Endereço indicado na petição inicial que foi expressamente confirmado pela parte ré em sede de contrarrazões. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.